Tribunal: TCU
Processo: 011.713/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Geraldo de Paula Vargas e pela Sra. Kenny Kátia Murta Bonfante ao Acórdão 3810/2024 - 2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas referentes à execução parcial do Contrato de Repasse 0198.020-04/2006, sem atingimento dos objetivos propostos, condenando-os, em solidariedade com outros gestores, ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, de maneira individual, multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Geraldo de Paula Vargas e pela Sra. Kenny Kátia Murta Bonfante ao Acórdão 3810/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas referentes à execução parcial do Contrato de Repasse 0198.020-04/2006, sem atingimento dos objetivos propostos, condenando-os, em solidariedade com outros gestores, ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, de maneira individual, multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitar o apelo da Sra. Kenny Kátia Murta Bonfante e dar provimento parcial ao do Sr. Geraldo de Paula Vargas, no sentido de integrar às razões de decidir do Acórdão 3810/2024-TCU-Segunda Câmara os esclarecimentos contidos no Voto que orienta o presente acórdão, mantendo inalterada a parte dispositiva da deliberação embargada; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.